Tribunal: STF
Processo: ARE 1565572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO E AMEAÇA – Recurso Defensivo. PRELIMINAR: I – NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - Inexiste nulidade, caso em que a decisão se encontra suficientemente fundamentada. II – Violação ao exercício de autodefesa – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 217, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - Cumpre destacar que a ausência do réu durante a inquirição de testemunha na qual se fazia presente seu Defensor, como é o caso, se trata de nulidade relativa, acerca da qual, portanto, para anulação do ato, deve-se demonstrar a ocorrência de prejuízo (CPP, Artigo 563), mormente se o ato processual foi acompanhado pelo Defensor do Apelante. MÉRITO: Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Prova robusta da prática delitiva – elemento subjetivo do tipo – dolo. Desistência voluntária – Delito que ocorreu por vontade do Apelante. Crime impossível – INVIABILIDADE. Tentativa – NEGADO - Se perfaz com o efetivo constrangimento de alguém a fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça algo, independentemente da obtenção da vantagem econômica para a sua consumação. Absorção do delito de ameaça pelo delito de extorsão – INVIABILIDADE – Crimes independentes que ocorreram em datas distintas. O delito de ameaça não foi um crime meio para o crime de extorsão, tampouco meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de extorsão. Pena-base fixada no mínimo legal – O decurso de mais de 10 anos do trânsito em julgado dessa anotação possibilita que esse vetor seja afastado com incidência da Teoria do Direito ao Esquecimento. Penas redimensionadas. Alteração do regime – SEMIABERTO – Artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena e da concessão do "Sursis".



    Preliminares afastadas e recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, II; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente